Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0007275-74.2012.8.11.0041
APELANTE: ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS, CECILIA JOSEFINA DOS SANTOS, EDNA COELHO DE SOUZA SILVA, FRANCISCA TEREZA SOUSA, FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA, JOSE ALVES FERREIRA, MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES, MARIA DO CARMO LIMA SILVA, MARIO SANTANA PEDROSO, MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO, MOACYR HONORATO CORREA, ROSANE MARINI MELO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Apelado, em sede de contrarrazões (Id. 22289966), sustenta que a decisão objurgada não poderia ser questionada mediante Recurso de Apelação, mas sim por meio de Recurso de Agravo de Instrumento.
Tal argumento, caso seja acolhido, poderá ocasionar o não conhecimento do recurso ou não enfrentamento da matéria de fundo.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora